Tribunal: TJDFT
Processo: 0732601-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. OBJETO. RELAÇÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE ESPAÇO. ARMÁRIOS PARA LOCAÇÃO. HIPÓTESE DE RESCISÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. PRESENÇA. TUTELA ANTECIPADA. CABIMENTO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Discute-se nos autos a possibilidade de rescisão contratual por uma das partes, sem qualquer incidência de ônus.

2. Contrato firmado com objetivo de permitir que a ré mantivesse nas instalações da autora armários metálicos para fins de locação pelos alunos desta.

3. Instrumento contratual estabelecendo a possibilidade de rescisão do contrato se a quantidade de armários locados fosse inferior a 50% (cinquenta por cento) do total disponível. 3.1. Verificada, através da prova dos autos, o preenchimento da cláusula contratual, resta permitida a rescisão do contrato.

4. Deferida a tutela de urgência para determinar a imediata retirada dos armários, sob pena de multa, considerando que, independentemente da rescisão antecipada, o prazo previsto no contrato se encerrou há mais de um ano.

5. O art. 85, §2°, do vigente Código de Processo Civil, objetiva estabelecer padrão normativo para fixação da verba honorária, condizente com o grau de trabalho desenvolvido, a complexidade e o tempo necessário à defesa da parte vencedora, critérios, portanto, que permitem valoração pelo julgador, sobretudo diante de casos em que, a despeito do valor exagerado da causa, a atividade exercida pelo patrono não excedeu o mínimo de complexidade exigido em demandas judicias corriqueiras;

6. Recurso da ré conhecido e não provido.

7. Recurso autoral conhecido e parcialmente provido.